Tribunal: TJDFT
Processo: 0707386-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707386-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO ANTONIO DE CASTRO AGRAVADO: ILMA BARBOSA DOS SANTOS, COLEGIO SANTA MARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Geraldo Antônio Castro em face da r. decisão (ID 23999991) que, nos autos da Ação Monitória movida em desfavor de Associação Assistencial de Santa Maria e Colégio Santa Maria Ltda – ME, determinou que o Agravante junte aos autos documentação necessária à citação da primeira Requerida, bem como que comprove ser a segunda Requerida sucessora da primeira. Alega, em resumo, que os documentos juntados aos autos comprovam a sucessão da primeira pela segunda Requerida. Aduz que Ilma Barbosa dos Santos é representante legal tanto da segunda quanto da extinta primeira Agravada. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a continuidade do processo de origem. É o relatório. Decido. Entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Primeiro porque, em que pese ter sido nomeada “decisão”, o ato judicial que determinou a juntada de documentos pelo Agravante tem, na verdade, conteúdo de despacho, contra o qual não cabe recurso, a teor do art. 1.001 do CPC/15. Segundo porque, ainda que assim não fosse, a questão objeto da controvérsia gira em torno da existência de pressuposto processual – a citação válida da primeira Requerida – e condição da ação – a legitimidade da segunda Agravada para responder ao processo. Ocorre que tais questões não estão elencadas no rol do art. 1.015 do CPC/15 entre as matérias passíveis de impugnação pela via do Agravo de Instrumento. Acrescente-se que são pontos passíveis de análise em sede de Apelação, o que afasta a aplicabilidade da tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator